Tribunal: CARF
Processo: 12963.000388/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000388/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JOSE CEZAR GIANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000388/2010-20
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000388/2010-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio de JOSE CEZAR
GIANINI contra o Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora (MG) (4 a Turma da DRJ/JFA), que decidiu pela procedência do
lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício 2007, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, bem como de ganho de capital na alienação de bens e
direitos.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“O auto de infração de fls. 309/318 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 219.136,57 (duzentos e dezenove
mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), composto da seguinte forma:
R$ 106.943,70 de imposto; R$ 80.207,77 de multa proporcional (passível de redução); e
R$ 31.985,10 de juros de mora (calculados até 31/03/2010).
Na descrição dos fatos, às fls. 311/313, consta que a Fiscalização apurou as seguintes
infrações:
1. omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, referentes a fatos
geradores pertinentes a fevereiro/2007 e a fevereiro/2008, nos valores tributáveis de R$
120.212,25 e R$ 64.233,82, respectivamente;
2. omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, uma vez que o interessado, mesmo regularmente intimado, deixou de
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, realizadas em nos períodos mensais do ano-calendário
O termo de verificação fiscal, às fls. 299/302, minudencia a ação desenvolvida, da qual
se extraem as conclusões adiante (fl. 300):
Com relação à alienação das propriedades situadas nos municípios de Santa Helena de
Goiás/GO e Rio Verde/GO, verificamos que o imposto sobre o ganho de capital não foi
recolhido. Sendo assim procedemos ao lançamento de ofício do Imposto de Renda
devido, considerando a propriedade em condomínio com o espólio de Júlio Cezar
Gianini, conforme apurado em demonstrativo que segue em anexo a este termo.
...
Após análise final de cada depósito/crédito efetuado nas contas correntes do
fiscalizado, constatamos que restaram créditos/depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada com documentação hábil e idônea e por isso ensejaram o lançamento de
ofício do Imposto de Renda da Pessoa Física, a título de omissão de rendimento, por
força do disposto no artigo 42 da Lei n. 9.430/96, nos termos do artigo 849 do RIR/99”.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação
apresentada (e-fls. 481 e seguintes), o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 502/513,
alegando em síntese que:
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000388/2010-20

i)
o sujeito passivo esclarece que exerce unicamente a atividade de produtor
rural, e que comprova sua declaração de imposto de renda e seu livro
caixa;
ii)
que quanto ao ganho de capital já solicitou o parcelamento, restando sua
defesa no que diz respeito à omissão de rendimentos de origem não
comprovada em conta corrente.
iii)
em que pese a aplicação condicionada à previsão do art. 42 da Lei n.
9.430/1996, a exação deve ser configurada levando em consideração a
questão da presunção legal; no caso, por haver demonstração inequívoca
da maioria dos créditos, seria plausível que a exigência ficasse superada,
salientando nesse aspecto que há decisões do Conselho de Contribuintes,
com amparo, ainda, da doutrina e da jurisprudência;
iv)
os recursos creditados eram relativos a transferências entre contas do
espólio de Júlio Cezar Gianini e da cônjuge do contribuinte, Sandra
Gianini, bem como empréstimos de pessoas físicas;
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme se verifica dos autos, referente ao ganho de capital o recorrente não
contestou em sede de primeira instância, precluindo assim seu direito de defesa quanto a essa
matéria.
Resta, portanto, analisar a omissão de rendimentos por depósitos bancários,
matéria devolvida a esse Tribunal para julgamento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade do recorrente.
Em sua defesa alega que não foram analisadas as planilhas informando a
movimentação financeira do recorrente, bem como também os depósitos são oriundos de
pequenos empréstimos realizados pelo contribuinte.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000388/2010-20

O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000388/2010-20

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000388/2010-20

em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas concretas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Quanto às demais alegações, as omissões de rendimentos na apuração dos
depósitos de origem não comprovada, verifico que em que pese a vasta documentação trazida ao
feito, essas não tiveram o condão de afastar a acusação fiscal.
Como já analisado pela primeira instância, o recorrente não superou afastar a
acusação fiscal, senão vejamos:
- O livro caixa da atividade rural indicam créditos que não estão de acordo com os
valores apontados pela fiscalização;
- a tabela de fls. 300/302 não indicou operações que comprovassem os créditos
indicados na conta bancária, identificando por data e valores devidos.
- os empréstimos citados não foram devidamente comprovados, com documentos
hábeis e idôneos, ou documentos idôneos que pudessem dar lastro às alegações.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000388/2010-20

rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, para no mérito NEGAR
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital